Tribunal: STF
Processo: RHC 271444
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.072.539/RO, submetido à relatoria do Ministro  REYNALDO SOARES DA FONSECA.
Consta dos autos que “o paciente teve a prisão preventiva decretada no âmbito da denominada ‘Operação Stol’, destinada à apuração de suposta organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas, com utilização de aeronaves de pequeno porte, bem como à prática de lavagem de capitais”.
Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que denegou a ordem. 
Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXAME DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS POR VIA AÉREA. PAPEL DO AGRAVANTE COMO PILOTO. REGISTROS DE PRESENÇA EM AEROPORTO E HOSPEDAGEM ASSOCIADA A EVENTOS DA INVESTIGAÇÃO. HISTÓRICO DE ENVOLVIMENTO PRETÉRITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, ressalvada a concessão de ofício quando verificada flagrante ilegalidade.
2. A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com fundamento concreto na garantia da ordem pública, diante de indícios de integração do agravante em organização criminosa destinada ao tráfico aéreo de drogas, com apontamentos sobre sua atuação como piloto, registros de presença em aeroporto e hospedagem vinculada aos eventos investigados, além de histórico de envolvimento pretérito em outra investigação por tráfico de drogas. 
3. A contemporaneidade da necessidade cautelar foi reconhecida à vista do contexto investigativo e do risco de reiteração delitiva, inclusive com indicação de situação atual de foragido. 
4. As medidas cautelares diversas da prisão foram reputadas insuficientes, considerada a gravidade concreta da atuação imputada e o risco de reiteração, sendo adequada a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. Julgados do STJ. 
5. Agravo regimental não provido.

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
Sobressaem dos autos as circunstâncias concretas do caso em exame, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas imputadas, o que evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública. Ressalte-se, em especial, que:

[...] o paciente demonstraria periculosidade concreta, por ser apontado como integrante de esquema de tráfico interestadual de drogas por via aérea, no qual atuaria como piloto de aeronave. Além disso, consignou a existência de risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente já teria sido investigado anteriormente, no Estado de Roraima, também por suposto envolvimento com tráfico de drogas, circunstância considerada indicativa de perigo à ordem pública. 
O decreto prisional registrou a existência de indícios de autoria extraídos de informações de polícia judiciária que apontam o paciente como um dos pilotos supostamente vinculados à organização criminosa investigada, com menção a registros de sua presença em aeroporto em data relacionada aos fatos apurados, bem como a hospedagem em localidade associada a eventos descritos na investigação. A partir desse contexto, o juízo de primeiro grau ressaltou a gravidade concreta da conduta imputada, entendendo evidenciada a periculosidade decorrente da alegada integração do paciente em estrutura organizada voltada ao tráfico aéreo de drogas.
O decreto apontou, de forma individualizada, indícios do papel do agravante como piloto em contexto de organização criminosa voltada ao tráfico aéreo, além de elementos que, no entender das instâncias ordinárias, revelam risco à ordem pública. 

Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (cf. HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros).
Sob tal prisma, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011.
Nesse sentido, aliás, o art. 312, § 3º, II, do Código de Processo Penal — incluído pela Lei 15.272/2025 — estabelece que a participação em organização criminosa constitui elemento relevante para a aferição da periculosidade do agente e dos riscos à ordem pública, de modo a justificar a prisão preventiva.
Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente